Tribunal: TJBA
Processo: 8146641-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146641-31.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS SEABRA SUAREZ Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: LAURIBERTO CARNEIRO POMPEU DE SOUSA BRASIL Advogado(s): GUSTAVO SURIAN BALESTRERO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao analisar a suposta veiculação de matéria jornalística ofensiva, concluiu pela inexistência de dano moral, por entender que a publicação não extrapolou os limites do direito de informação e da liberdade de imprensa. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise de trechos específicos da reportagem e à consideração de precedentes jurisprudenciais e súmulas invocadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de elementos da matéria jornalística impugnada e à aplicação de jurisprudência relevante ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reanálise do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão embargado enfrentou detidamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando a ocorrência de ato ilícito e consignando que a matéria jornalística limitou-se a narrar fatos de interesse público, com base em informações oficiais, sem extrapolar o animus narrandi. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a liberdade de imprensa deve observar os deveres de veracidade e pertinência, sendo passível de responsabilização apenas nos casos de abuso ou deturpação dos fatos, o que não se verificou no caso concreto. 6.O descontentamento do embargante com a conclusão do julgamento não caracteriza omissão nem autoriza a interposição dos aclaratórios com finalidade infringente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 995 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.922.721/RJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.213.649/SC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8146641-31.2022.8.05.0001, em que é embargante CARLOS SEABRA SUAREZ e embargado LAURIBERTO CARNEIRO POMPEU DE SOUSA BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, Presidente Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça EJ/A2